Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753024-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo determinou o bloqueio de valores na conta da agravante. Na decisão de ID 54516879, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 54815293. Contrarrazões ao agravo instrumento apresentadas no ID 56622108. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 56622863. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos por supressão de instância, suscitadas nas contrarrazões no ID 56622108 e ID 56622108. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora